Tribunal: STF
Processo: Rcl 67803
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Biguaçu ajuizou reclamação contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que não teria observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e o Tema 1137.



    Narra o reclamante que, nos paradigmas apontados, esta Corte declarou a constitucionalidade do art. 8º, inciso IX, da LC nº 173/2020, cuja eficácia teria sido afastada pelo órgão reclamado.



    Com base nesse fundamento, requer a concessão da liminar para suspender o processo de origem e, no mérito, pleiteia a cassação do acórdão para que sejam observadas as decisões paradigmas.



    É o relatório. Decido.



    O art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 dispõe que:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (...)



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.”



    O STF apreciou em conjunto as ADIs apontadas como paradigmas, as quais foram ajuizadas contra o dispositivo, ocasião em que a Corte declarou a sua constitucionalidade:



    “A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.”



    Na mesma linha, o STF, ao julgar o Tema 1.137, fixou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    O acórdão reclamado foi proferido nos seguintes termos (eDOC. 2):



    “SUSPENSÃO DO TEMPO COMPREENDIDO ENTRE 28/5/2020 ATÉ 31/12/2021, COMO DE PERÍODO AQUISITIVO PARA LICENÇA-PRÊMIO E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 173/2020. DESARRAZOABILIDADE DA MEDIDA RECONHECIDA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE SODALÍCIO NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5044653-61.2020.8.24.0000. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA, CUJO OBJETIVO É OBSTAR O AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL DURANTE A PANDEMIA. PAGAMENTO A SER REALIZADO APÓS O PERÍODO DE PANDEMIA QUE NÃO ENCONTRA IMPEDIMENTO. CONTUDO, PAGAMENTO RETROATIVO QUE DEVE SER REALIZADO A PARTIR DE 01/01/2022”



    O acórdão reclamado determinou o pagamento acumulado de todos os benefícios aos servidores que preencheram os requisitos dentro do prazo de suspensão previsto na LC nº 173/2020. 



    Essa interpretação judicial viola a literalidade do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 e vai de encontro ao equilíbrio fiscal buscado pelo legislador. Conforme observado pelo Min. Alexandre de Moraes na Rcl 65.155, esse entendimento “daria azo a que fossem pleiteados o direito à fruição de tais benefícios no dia imediato ao término do prazo suspensivo” (Rcl 65155). 



    No mesmo sentido, cito decisões desta Corte proferidas nos autos da RCL 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/06/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/03/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/8/2022; e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, DJe de 16/2/2022.



    Diante do exposto, julgo a reclamação procedente, nos termos do art. 21, §2ª, do RISTF, para cassar o ato reclamado, por descumprimento do entendimento firmado no julgamento da ADI 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG . 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente